Tribunal: TJBA
Processo: 8012578-89.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APC CÍVEL n. 8012578-89.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Advogado(s): LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA, EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU EMBARGADO: ESPEDITO ANTONIO COSTA SOUZA Advogado(s): CIRO GONCALVES BOTELHO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA EM EMPRÉSTIMOS, RECONHECIDA A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO À LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS REJEITADOS COM INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela instituição financeira contra acórdão que manteve a sentença que declarou a inexistência de relações jurídicas relativas a contratos de empréstimo supostamente firmados pelo consumidor, reconhecendo a ocorrência de fraude bancária e condenando a instituição financeira ao ressarcimento dos prejuízos decorrentes das operações. A embargante alega a existência de omissões. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise das alegações da instituição financeira sobre a regularidade das contratações e possibilidade de compensação dos valores liberados; (ii) estabelecer se houve omissão quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora fixados na sentença; e (iii) determinar se é cabível a aplicação de multa por embargos protelatórios. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão já suficientemente fundamentada. 4. O acórdão enfrentou de forma clara a matéria e reconheceu a fraude bancária com base no conjunto probatório, evidenciado pela incompatibilidade entre valores contratuais e valores debitados, pela ausência de autenticação biométrica válida e pela imediata transferência dos valores para terceiros desconhecidos, sem demonstração de fato exclusivo capaz de romper o nexo causal. 5. Reconhecida a inexistência de relação jurídica válida, os valores liberados pela instituição financeira integram o próprio dano suportado pelo consumidor e não configuram crédito exigível apto a autorizar compensação, nos termos do art. 368 do Código Civil. 6. Embora os critérios de atualização monetária não tenham sido impugnados no recurso de apelação, os consectários legais possuem natureza de ordem pública e podem ser ajustados de ofício, impondo-se a adequação à Lei nº 14.905/2024, que estabelece o IPCA como índice de correção monetária e juros moratórios equivalentes à taxa Selic deduzida do IPCA. IV. Dispositivo 7. Embargos de declaração rejeitados, com integração de ofício do acórdão. _____ - Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 1.022 e 1.026, §2º; CC, arts. 368, 389 e 406; Lei nº 14.905/2024. - Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado quanto à possibilidade de revisão de ofício dos consectários legais. Vistos, relatados e discutidos os autos da EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL n.8012578-89.2023.8.05.0274, em que é embargante o BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e embargado ESPEDITO ANTONIO COSTA SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo Relator Procurador(a) de Justiça